Tribunal: TJES
Processo: 5015810-26.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015810-26.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DILSA LIBERADOR
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5015810-26.2022.8.08.0012

RECORRENTE:

DILSA LIBERADOR

RECORRIDO:

BANCO BRADESCO S.A

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUÍZA SENTENCIANTE:
ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REQUERENTE NÃO IDENTIFICOU QUAIS AS COBRANÇAS QUE SÃO INDEVIDAS. NÃO HÁ INDICATIVO DE QUAIS VALORES FORAM UTILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DO CÁLCULO. AUSENTE QUALQUER PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA. RECORRENTE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, I, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
DILSA LIBERADOR
em face de BANCO BRADESCO S.A.

Em síntese, a requerente alega que possui cartão de crédito junto ao banco requerido e o pagamento das faturas ocorre em débito automático, descontando diretamente o valor de sua conta corrente.

Ocorre que foram realizadas compras em seu cartão por terceiros desconhecidos, sem o seu consentimento, que somam o valor de R$18.170,16 (dezoito mil, cento e setenta reais e dezesseis centavos).

Após diversas cobranças e devido à falta de saldo, seu cartão foi bloqueado, mas as cobranças continuaram a ser realizadas.

Em razão dos fatos narrados, registrou uma reclamação no PROCON, que não foi exitosa, além de registrar um Boletim Unificado de nº 47054727. Posteriormente, ajuizou a presente ação, requerendo a condenação da requerida a restituição dos valores cobrados indevidamente, com repetição de indébito, além de condenação por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Assim, não demonstrada falha no serviço prestado pela ré, ausentes, por óbvio, todos os elementos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Ante o exposto,
julgo improcedente
o pedido autoral e, com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida em ID nº 5410310, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que pela necessidade de inversão do ônus probatório, pela falha na prestação do serviço pela recorrida, pela necessidade de reparação pelas cobranças indevidas e pela necessidade de reconhecimento da incidência de danos morais indenizáveis.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Compulsando detidamente os presentes autos, sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo ser mantida incólume a sentença vergastada.

De antemão, tratando-se de uma relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, para que seja aplicada a inversão do ônus probatório, para além da verossimilhança dos fatos alegados e/ou hipossuficiência da parte autora, faz-se necessária a comprovação, ao menos mínima, dos fatos constitutivos dos direitos da requerente, nos moldes do art. 373, I, do CPC.

Nessa esteira, não é possível verificar a produção probatória mínima acerca das cobranças indevidas.

Apesar de juntar aos autos as faturas em que foram realizadas as cobranças que reputa indevidas (IDs nº 5410288, 5410289 e 5410290), não há qualquer indicação ou discriminação acerca de quais dessas são as cobranças impugnadas, de modo que não é possível sequer identificar quais são as dívidas questionadas pela requerente, ora recorrente.

Outrossim, apesar de apresentar cálculo das cobranças indevidas, juntado em ID nº 5410294, tal cálculo não menciona quais são os valores das cobranças indevidas e não indica quais são essas cobranças, restando totalmente vago quais são os valores questionados, impossibilitando, inclusive que a defesa da requerida seja realizada.

Ademais, apesar de afirmar que um gerente da recorrida informou que não sabe a origem dos descontos realizados na conta da recorrente, inexiste tal informação em todo o conjunto probatório.

Assim, não é possível identificar qualquer resquício de veracidade nas alegações da parte recorrente, não havendo suporte fático para que se comprovem os fatos constitutivos de seu direito, não se desincumbindo, portanto, de seu ônus probatório.

Por todo o exposto, portanto, entendo que o recurso em análise não merece provimento, devendo ser mantida incólume a sentença vergastada, pelos fundamentos expostos
supra
.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos transcritos acima. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)